Tribunal: TJSP
Processo: 1014220-29.2023.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargantes que postulam a desconstituição de constrição sobre imóvel, alegando que o adquiriram do executado, por escritura pública, antes do ajuizamento da execução por título extrajudicial - Sentença de procedência - Irresignação dos embargados - Alegação de que a transação ocorreu entre pessoas da mesma família, tendo havido simulação, de sorte a ficar caracterizada a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Embargantes que postulam a desconstituição de constrição sobre imóvel, alegando que o adquiriram do executado, por escritura pública, antes do ajuizamento da execução por título extrajudicial - Sentença de procedência - Irresignação dos embargados - Alegação de que a transação ocorreu entre pessoas da mesma família, tendo havido simulação, de sorte a ficar caracterizada a fraude à execução - Não acolhimento - Procedência dos embargos fundada não na boa-fé dos adquirentes, mas na inexistência de ação pendente, quando da transação - Escritura pública datada de 28 de outubro de 2022 - Execução por título extrajudicial ajuizada em 07 de novembro de 2022 - Inexistência de ação pendente, requisito indispensável para a configuração da fraude à execução - Potencial fraude contra credores que deve ser discutida na via própria - Fraude à execução não caracterizada – Embargos acertadamente acolhidos – Recurso desprovido.